Tribunal: STF
Processo: HC 184804
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Edna Maria Ferreira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.3.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.214.729/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada pela apontada prática do delito descrito no § 1º do art. 317 (corrupção passiva) e no § 1º do art. 312 (peculato) do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal) (fls. 6-10, e-doc. 2). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “A Auditoria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS realizou, na agência da Previdência Social em Montes Claros, após o recebimento de denúncia formulada àquela autarquia em 30.10.2002, ação de auditoria extraordinária voltada a apurar a concessão, por parte da funcionária pública terceirizada EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, de benefícios indevidos a diversas pessoas que não preenchiam os requisitos para a obtenção das prestações previdenciárias ou assistenciais implantadas em seu favor. EDNA MARIA atuava, junto ao INSS, como empregada de empresa prestadora de serviços contratada pela autarquia e, no desempenho de suas funções, realizava atividades típicas da Previdência Social (atendimento ao público, recebimento e habilitação de requerimentos nos sistemas informatizados do INSS, decisão sobre a concessão ou indeferimento dos pedidos de benefício etc.). 
    Os trabalhos da auditoria foram realizados por amostragem, a partir da análise de 136 (cento e trinta e seis) benefícios formatados (rectius: concedidos) pela servidora EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS a partir de agosto de 2002, data a partir da qual a mesma obteve autorização para efetuar a implantação de benefícios nos sistemas do INSS, eis que até julho daquele ano efetuava somente a habilitação dos benefícios, sem decidir sobre sua concessão ou indeferimento. Ao término da ação extraordinária de auditoria, restou comprovado que a funcionária pública EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS implantara e concedera, em favor de inúmeras pessoas, benefícios previdenciários e assistenciais indevidos, valendo-se da função desempenhada e do acesso que obtivera aos sistemas do INSS a partir do mês de agosto de 2002, que lhe permitia incluir requerimentos e, ao mesmo tempo, decidir sobre a concessão dos benefícios. Conforme o Relatório de Ocorrência de Irregularidades confeccionado pela comissão que realizou os trabalhos de auditoria, a concessão indevida de benefícios se deu. de variadas formas. Lê-se no item 3 do referido relatório (fls. 68/70): (…). 
    Ainda, revelaram os trabalhos da auditoria que a funcionária pública EDNA MARIA não agia sozinha, eis que os beneficiários das prestações indevidas, na imensa maioria dos casos, foram aliciados por MARA LÚCIA DIAS FRANÇA ou ERILTO COSTA MOREIRA DA SILVA, os quais repassavam a EDNA MARIA FERREIRA as informações e documentos de que a funcionária precisava para habilitar e conceder os benefícios indevidos. Também se descobriu que EDNA MARIA não atuava gratuitamente, já que a concessão indevida dos benefícios, como restou provado em alguns casos, condicionava-se ao recebimento de vantagem indevida pela funcionária, a qual, em regra, era solicitada por esta aos aliciados de forma indireta, por intermédio de MARA LÚCIA ou ERILTO COSTA.
    Versa a presente denúncia sobre um dos benefícios concedidos de forma indevida pela então funcionária pública EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, conforme a seguir exposto. 
    II - Concessão indevida do NB 88/127.731.635-7. Beneficiária: Joana Cardoso de Moura Mendes. Crimes previstos nos arts. 317, § 1° e 312, § 1° do Código Penal. 
    No final de 2002, FELISBERTO MARTINS CARDOSO procurou a denunciada EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, funcionária pública que trabalhava na agência do INSS em Montes Claros, visando à obtenção, em favor de Joana Cardoso de Moura Mendes, sua mãe, do amparo assistencial ao idoso previsto na Lei n° 8.742/93, ocasião em que EDNA MARIA solicitou àquele, para concessão do beneficio, a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (fl. 49).
    O valor solicitado foi pago e recebido por EDNA MARIA, que orientou FELISBERTO MARTINS CARDOSO sobre a documentação a ser providenciada para instruir o requerimento do benefício (a qual deveria ser entregue diretamente à primeira denunciada), instruindo-o ainda acerca da necessidade de a documentação informar que a requerente Joana Cardoso de Moura Mendes era separada de fato do seu marido e residia sozinha, de modo a falsear o preenchimento do requisito legal atinente à renda familiar per capita (art. 20, §§ 1° e 3° da Lei 8.742/93), uma vez que o esposo da requerente recebia aposentadoria por invalidez como empregador rural (fls. 23/24). 
    FELISBERTO, seguindo as orientações da denunciada EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, preencheu - ou determinou alguém a preencher - os formulários necessários ao requerimento do amparo assistencial em favor de sua mãe, nos quais afirmou falsamente que o grupo familiar desta era formado apenas - por ela própria (fl. 07). 
    FELISBERTO também confeccionou declaração falsa em que sua mãe Joana Cardoso afirmava não conviver com o seu esposo José Martins Mendes há mais de 08 (oito) anos, e que nada recebia deste como pensão ou auxílio, obrigando-a a recorrer à ajuda de amigos e vizinhos para sobreviver. Ainda, providenciou outra declaração voltada à simulação do preenchimento do requisito legal de miserabilidade, na qual sua mãe reafirmava sobreviver em razão da ajuda de amigos e ganhar cesta básica, a qual foi assinada por sua mãe e; a pedido de FELISBERTO, por BENTO GONÇALVES DE QUEIROZ e WILLIAN AFONSO DA SILVA, que subscreveram-na cientes da falsidade do seu conteúdo e da finalidade ilícita que animou a sua criação (fls. 12/13, 51 e 53). 
    Concluída a montagem do requerimento de beneficio, FELISBERTO, seguindo o que a denunciada EDNA MARIA lhe orientara, entregou toda a documentação a esta, diretamente, o que ocorreu no dia 04.12.2002 (fls. 05/06). 
    Recebido o requerimento, EDNA MARIA o registrou nos sistemas de informática do INSS no mesmo dia 04.12.2002 e, valendo-se da sua condição de funcionária pública e do acesso que essa condição lhe dava aos sistemas informatizados daquela autarquia, inseriu nestes, no dia 04.12.2002, embora ciente da falsidade dos documentos que instruíam o requerimento, o despacho concessório do beneficio (f. 22), implantando, desse modo, o amparo assistencial NB 88/127.731.635-7, cujo pagamento, ocorrido no período de aproximadamente seis meses (04.12.02 a 31.05.03), consubstanciou subtração, em proveito alheio, de valores pertencentes à autarquia previdenciária (fl. 32/33)”. 
    Em 7.2.2013, o juízo da Primeira Vara Federal de Montes Claros/MG condenou a paciente pela prática do delito previsto no § 1º do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e sessenta dias-multa (fls. 29-34, e-doc. 3).
    3. O Ministério Público Federal e a defesa da paciente interpuseram apelações no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    O Ministério Público Federal requereu: a) a condenação de Edna Maria Ferreira dos Santos, em concurso material, pelos crimes de corrupção passiva, na forma simples, e de peculato; b) o afastamento do princípio da consunção; c) a majoração da pena-base aplicada à ré Edna Maria Ferreira dos Santos, para considerar como prejudiciais a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as consequências do crime, e a incidência da agravante do inc. I do art. 62 do Código Penal.
    A defesa da paciente requereu: a) a absolvição pela alegada ausência de provas da autoria delitiva; b) a rejeição da denúncia por inépcia; c) o reconhecimento da litispendência entre os autos e outros processos pelos mesmos fatos; d) se mantida a condenação, a aplicação da continuidade delitiva.
    Em 13.12.2016, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento aos recursos de apelação ministerial e da paciente e, de ofício, desclassificou o delito de corrupção passiva (§ 1º do art. 317 do Código Penal) para o crime tipificado no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações) e condenou a paciente à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, nos termos da ementa:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. CP, ART. 317. DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA O DELITO INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CP, ART. 313-A. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. 1. Tem-se que não é inepta a denúncia que, como no caso presente, narra a ocorrência de crime em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Súmula 83/STJ. Precedente do STJ. 2. Os delitos praticados pela Apelante, não obstante sejam condutas semelhantes quanto à forma de execução e à finalidade, não apontam a mesma similaridade quanto ao aspecto temporal, aos beneficiários e aos danos causados ao INSS. Não há como se afirmar que entre o presente feito e as Ações Criminais listadas nos autos, a Apelante teria praticado o mesmo delito a ela imputado no presente feito. Preliminar de litispendência afastada. 3. Os elementos probatórios coligidos dos autos apontam que a conduta perpetrada pelas Recorrentes subsume-se ao delito tipificado no artigo 313-A, do Código Penal. E, embora o agente não goze da condição de servidor e nem tampouco tenha praticado a inserção de dados falsos no sistema da Previdência a fim de obter vantagem para si ou para outrem, é coautor e participe no crime do art. 313-A do Código Penal, desde que esteja ciente da conduta delituosa e da possibilidade de o servidor operar os sistemas informatizados da Administração Pública, como na hipótese dos autos. 4. Ausentes os elementos constitutivos do tipo penal previsto no arts. 317, § 1°, do Código Penal. O art. 383, do Código de Processo Penal, admite a possibilidade de o juiz alterar a definição constante da denúncia, o que a doutrina convencionou chamar de emendatio libelli, que pode ocorrer nesse momento processual, uma vez que o réu defende-se dos fatos contra ele alegados e não da capitulação jurídica que lhes é dada. Desclassificação, de ofício, da conduta delituosa imputada às rés para o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, previsto no art. 313-A, do Código Penal. 5. Materialidade e autoria demonstradas. 6. Reforma da r. sentença recorrida para, de ofício, desclassificar o delito de corrupção passiva (CP, art. 317, § 1°) para o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação (CP, art. 313-A). 7. Recursos de Apelação não providos” (fls. 183-184, e-doc. 3).
    4. Esse acórdão foi objeto de recurso especial, inadmitido pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 7.6.2017 (fls. 208-209, e-doc. 3). Foi interposto agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.
    Em 13.2.2020, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 247-251, e-doc. 3).
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa da paciente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O pedido de redução do ‘cálculo do acréscimo, mantendo em 1/6 para cada vetorial tida como negativa’, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por restritiva de direitos não foram sequer pedidos na petição de recurso especial, evidenciando-se, assim, a vedada inovação recursal.
    2. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 do CP e 387 do CPP. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.
    3. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do CP.
    4. O STJ, em casos similares, entende que tanto a (a) existência de fraude como o (b) prejuízo à capacidade futura de pagamento da Previdência Social podem justificar idoneamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.
    5. Na espécie, o acórdão considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, ‘pois [a ré] usou de documentos fraudulentos para conceder benefícios previdenciários’, bem como as consequências do crime, sob o argumento de que ‘são graves, porquanto implicou em dispêndio de valores pelos cofres da Seguridade Social, sabidamente destinados a prover os mais necessitados que fazem jus a serviços ou benefícios’. 6. Agravo regimental não provido” (fl. 295, e-doc. 4).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “a insurgência se mantém em face do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao fundamentar sua decisão, manteve como desfavorável às circunstâncias e consequências do crime em razão da impetrante ter utilizado de documentos falsos para a concessão de benefícios previdenciários, bem como em razão de prejuízos a Seguridade Social” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que a “decisão proferida no âmbito do STJ, com as vênias de estilo, não possui fundamento idôneo, pois somente podem ser inseridos dados falsos em um sistema de informática, a partir de documentos fraudulentos. Portanto, não se trata de algo que circunda o delito (art. 59 do CP), mas sim é elemento do tipo penal do art. 313-A do CP” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta que “não faz sentido inserir documentos falsos no sistema de informática se não tiver o objetivo de ter um ganho financeiro. Se de um lado existe o ganho financeiro, de outro lado a consequência lógica é o prejuízo de outrem, portanto é mera consequência, ou melhor, é mero exaurimento da conduta tipificada” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer: I. a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do início do cumprimento de pena no SEMIABERTO, bem como decotar as vetoriais tidas como negativas: circunstâncias e consequências do delito, redimensionado o quantum da pena e o regime de inicial de cumprimento de pena. II. no mérito, a concessão definitiva da ordem, para determinar o afastamento das vetoriais negativas em comento, por conseguinte redimensionar a pena-base e definitiva e o regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 5, e-doc. 1).
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. No voto condutor do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.214.729/MG, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou: 
    “Narra a denúncia que a agravante, no final do ano de 2002, em comunhão de desígnios com outros denunciados, foi responsável pela concessão de benefício assistencial a pessoa que não fazia jus à sua percepção, valendo-se da condição de funcionária pública do INSS, para inserir dados falsos nos sistemas informatizados da Autarquia Previdenciária. 
    Após regular instrução processual, sobreveio sentença, para condenar a agravante à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal. 
    A Corte de origem, nos termos do art. 383 do CPP, desclassificou, de ofício, a conduta delituosa imputada aos réus para o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, previsto no art. 313-A do Código Penal, mantida, no mais, a sentença.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, sustentando a violação ao art. 59 do Código Penal, pois ‘a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com base em circunstâncias ínsitas ao próprio tipo penal’. 
    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, então, inadmitiu o recurso, sob o argumento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, motivo pelo qual a defesa interpôs agravo em recurso especial. 
    Os autos foram enviados ao Ministério Público Federal, que oficiou pelo não provimento do agravo (fls. 452-456). 
    Na decisão de fls 458-462, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘b’, parte final, do RISTJ, conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial. 
    Daí a interposição deste agravo regimental. (…). 
    III. Contextualização
    Extrai-se dos autos que a ré foi condenada como incursa no art. 313-A do CP, fixando a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, tornando-a definitiva. 
    Neste recurso, a defesa sustenta a violação do art. 59 do CP, sob o argumento de que ‘considerou desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais [...], utilizando-se de elementos inerentes ao próprio tipo penal’, in verbis: (…).
    IV. Dosimetria
    Sobre a dosagem da pena o Tribunal estadual se manifestou nos seguintes termos:
    ‘Passo ao novo cálculo da dosimetria da pena. 
    Pois bem, é certo que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5°, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 
    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 
    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o MM. Juiz sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. 
    O delito do art. 313-A do Código Penal comina pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos e multa. Assim, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade da ré EDNA MARIA FERREIRA DOS SANTOS é normal à espécie. 
    Os antecedentes e a conduta social da ré não se encontram maculados, embora conste dos autos registros da prática de delitos da mesma natureza. 
    A personalidade e os motivos sem elementos concretos a valorar. 
    As circunstâncias do crime são desfavoráveis à ré, pois usou de documentos fraudulentos para conceder benefícios previdenciários a quem sabia que não fazia jus. 
    Tal conduta é considerada de elevada reprovabilidade, e bem assim justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 
    As consequências do crime são graves, porquanto implicou em dispêndio de valores pelos cofres da Seguridade Social, sabidamente destinados a prover os mais necessitados que fazem jus a serviços ou benefícios, e não àquele que se comporta de maneira egoística em detrimento de todos os demais membros da sociedade. 
    Com base nesses fundamentos, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias -multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, devidamente corrigido, que a torno definitiva, por isso que ausentes circunstâncias atenuantes, e bem assim ser inviável o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, I, d Código Penal, como pleiteou o órgão ministerial em suas razões de recurso, posto que não se encontra evidenciado nos autos que a Recorrente promoveu ou organizou a cooperação do crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes. O que se verifica é que cada um dos acusados atuava com o mesmo propósito: auferir vantagem indevida para si ou para outrem. Ausentes, também, causas de diminuição ou aumento de pena. Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2°, b). Incabível a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos. [...] (fls. 381-382)’. 
    No que tange à pretendida redução da pena-base imposta ao paciente, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 
    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente. 
    Na hipótese, o acórdão considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, ‘pois [a ré] usou de documentos fraudulentos para conceder benefícios previdenciários’, bem como as consequências do crime, sob o argumento de que ‘são graves, porquanto implicou em dispêndio de valores pelos cofres da Seguridade Social, sabidamente destinados a prover os mais necessitados que fazem jus a serviços ou benefícios’. O STJ, em casos similares, entende que tanto a (a) existência de fraude como o (b) prejuízo à capacidade futura de pagamento da Previdência Social podem justificar idoneamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Confira-se: (…).
    Sem razão, portanto, a agravante. 
    V. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 13-17, e-doc. 4).
    8. A dosimetria da pena vincula-se às circunstâncias fáticas do caso e às condições subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por este Supremo Tribunal em situações excepcionais, quando presentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não ocorre na espécie. 
    No caso em exame, foi apresentada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais das circunstâncias e das consequências do crime, sendo considerado que a paciente “usou de documentos fraudulentos para conceder benefícios previdenciários a quem sabia que não fazia jus” e “implicou em dispêndio de valores pelos cofres da Seguridade Social, sabidamente destinados a prover os mais necessitados que fazem jus a serviços ou benefícios, e não àquele que se comporta de maneira egoística em detrimento de todos os demais membros da sociedade”. 
    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 170.551-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; RHC n. 157.464 ED-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2019; e HC n. 174.552-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento a este habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora